Tribunal: STF
Processo: Rcl 42356
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Paula Renata Bento Bernardo, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Quixadá/CE nos autos do Processo nº 0028055-24.2018.8.06.0151, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a reclamante que, em 2018, o Ministério Público do Estado do Ceará iniciou investigação para apuração de condutas ilícitas envolvendo vereador e outros agentes públicos do município de Quixadá/CE. 
    No decorrer das investigações, o Parquet requereu – e o Juízo competente deferiu – medidas cautelares penais, como por exemplo, interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e prisão preventiva dos investigados, inclusive a reclamante.
    Afirma que foi oferecida denúncia contra a ora reclamante e, que ao pretender o acesso integral aos elementos probatórios já documentados no Procedimento de Investigação Criminal conduzido pelo MPCE, constatou a ausência de documentos processuais importantes ao deslinde da causa. A Defesa da reclamante peticionou requerendo juntada aos autos do processo de origem da (i) íntegra do PIC, (ii) peças faltantes e (iii) acesso integral às interceptações telefônicas. O Juízo de primeiro grau atendeu aos pleitos da reclamante em decisão de 17.12.2019, estabelecendo, inclusive, que o prazo para resposta à acusação somente iniciaria após as providências determinadas. 
    Aduz, ainda, que conforme certidão juntada aos autos o Ministério Público do Estado do Ceará não havia, até 16.7.2020, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Na mesma certidão, consta que a Defesa da ora reclamante deixou de apresentar resposta à acusação. Momento imediatamente seguinte, o Juízo reclamado nomeou a Defensoria Pública para patrocinar a Defesa da ora reclamante.
    Requer, em medida liminar, a suspensão do Processo nº 0002732-80.2019.8.06.0151 até que o Ministério Público cumpra a decisão do juízo competente, no sentido de juntar nos respectivos autos principais a cópia integral do PIC nº 2018/507493 (que contém o depoimento audiovisual da irmã da Reclamante, dentre outras provas), em respeito ao comando da súmula 14/STF e, ainda, seja cassada a decisão atacada que “nomeou” a Defensoria Pública para defender a Reclamante em juízo. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja definitivamente sustada a marcha da ação penal nº 0002732-80.2019.8.06.00151 (Comarca de Quixadá/CE), até que o Órgão ministerial cumpra o despacho do juízo de origem, no sentido de juntar nos respectivos autos processuais a cópia do PIC nº 2018/507493 (que contém todas provas em face da Reclamante), bem como seja definitivamente cassada a decisão que nomeou a Defensoria Pública para patrocinar a defesa da Reclamante no referido feito criminal, à vista do art. 263, do CPP. 
    O Ministro Dias Toffoli, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, solicitou informações à autoridade reclamada.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 14. É que a questão jurídica sobre o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo reclamado – que deferiu os pleitos defensivos de acesso e juntada de documento aos autos –, bem como sobre a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar os interesses da reclamante, não coincidem com o conteúdo material da Súmula Vinculante 14.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora